Tribunal: STF
Processo: RE 113055
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL,
TERRITORIAL URBANO, SOBRE IMÓVEIS PERTENCENTES A FEPASA. IN CASU
NÃO INCIDE A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 19, INC. III, LETRA A, DA
LEI MAGNA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.